Tribunal: STF
Processo: Rcl 44700
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA N. 246). CORREÇÃO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 



    1. O órgão reclamado não se pronunciou acerca da matéria objeto dos paradigmas indicados, a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema n. 246). A decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se, tão somente, a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos ao recurso.



    2. A jurisprudência do Supremo é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais nos recursos de sua competência. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.